Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta dos requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Conquanto o crime de tráfico de drogas tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente, somada ao fato de voltar a cometer crime durante liberdade provisória, concedida em ação penal que imputa outro crime cometido há menos de seis meses, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.